Tribunal: TJMT
Processo: 1000292-38.2018.8.11.0039
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000292-38.2018.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISCA TIAGO SOARES - CPF: 010.377.421-17 (RECORRENTE), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO - CNPJ: 00.100.451/0001-09 (RECORRIDO), FELIPE SIMIM COLLARES - CPF: 069.593.636-08 (ADVOGADO), AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA - CPF: 103.630.616-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES E REDUÇÃO DO DANO MORAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – DESCONTOS INDEVIDOS – PROMOVENTE PENSIONISTA DO INSS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo descontos indevidos sem a comprovação da contratação, de rigor o reconhecimento da falha na prestação dos serviços e dever de indenizar por dano moral, sobretudo por possuir a promovente parcos recursos, sendo pensionista do INSS.

Em virtude da cobrança indevida, cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a parte promovida a restituir a requerente no valor de R$ 343,44 (trezentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos) a título de repetição de indébito em dobro, bem como ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00), ao argumento de que ocorreram descontos indevidos em benefício previdenciário já que não houve a juntada do contrato para comprovar a legitimidade, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
OPINO
:

I - Pelo julgamento parcialmente procedente a pretensão contida no pedido inicial para o fim de CONDENAR a empresa requerida ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO a restituir a requerente no valor de R$ 343,44 (trezentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos) a título de repetição de indébito em dobro corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

II – R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data (súmula 362 STJ), de acordo com o arcabouço probatório dos autos;

III – Pela manutenção da medida liminar deferida;

IV - Pelo julgamento com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil;

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que os fatos não passaram de mero dissabor, afirmando que não há dano moral a ser indenizado.

Alegou que não há se falar em devolução em dobro dos valores descontados porquanto não foi comprovada a alegada má-fé.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, alternativamente, a restituição na forma simples e a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que não houve comprovação da legalidade dos descontos em benefício previdenciário no valor de R$ 19,08 (dezenove reais e oito centavos), mensais, ocorrido por nove meses, totalizando a quantia de R$ 171,72.

Com efeito, não havendo a juntada de contrato, a fim de comprovar a legalidade dos descontos em benefício previdenciário, resta caracterizada falha na prestação do serviço, em virtude dos descontos indevidos.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, correta a sentença que determinou o pagamento de indenização por dano moral ante a caracterização da falha na prestação do serviço por desconto indevido, principalmente pelo fato da promovente se tratar de pensionista, possuindo parcos recursos. Quanto ao valor da indenização, vejo que fora fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.

Restando comprovado que houve cobrança indevida, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao determinar a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo reparos a serem feitos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2021